Tribunal: TJSP
Processo: 1054560-62.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Ação de indenização. Transporte de pessoas. Queda da autora ao descer do coletivo em razão de manobra precipitada do motorista. Falha na prestação do serviço revelada. Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade violada. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 3.000,00, em especial pela natureza leve da lesão. Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte.

Ementa:
Ação de indenização. Transporte de pessoas. Queda da autora ao descer do coletivo em razão de manobra precipitada do motorista. Falha na prestação do serviço revelada. Responsabilidade objetiva da ré. Cláusula de incolumidade violada. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 3.000,00, em especial pela natureza leve da lesão. Recurso provido em parte. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca, com maior decaimento da autora.